Tribunal: TJDFT
Processo: 0706521-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706521-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR DUTRA DO BOMFIM AGRAVADO: MINDVERSO ASSESSORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, DANIEL FERREIRA FREITAS, VITORIA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS FREITAS D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VICTOR DUTRA DO BOMFIM (autor), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de MINDVERSO ASSESSORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, DANIEL FERREIRA FREITAS e VITORIA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS FREITAS, processo n. 0746874-61.2022.8.07.0001, na qual teve o pedido de gratuidade de justiça indeferido (ID 149452257 dos autos de origem). Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar para a concessão da gratuidade de justiça (ID 44082418). Na petição ao ID 44194311, o agravante requer a desistência do recurso, repisando os fundamentos sobre a impossibilidade de arcar com os custos do processo. Em consulta ao Juízo de origem, constato que houve sentença extintiva, porquanto homologada a desistência da ação (ID 151446862 dos autos de origem). DECIDO. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais e não conheço do presente recurso, com base nos arts. 998 e 932, inciso III, ambos do CPC. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator